Tribunal: TJDFT
Processo: 0712666-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712666-28.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOÃO PAULO GOMES FIGUEIREDO RECORRIDAS: ABECER ARQUITETURA EDITORIAL EIRELI, MIRIAN RUIZ SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ARRAS. NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE VALORES. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O inadimplemento parcial do contrato dá direito ao contratante de restituição dos valores pagos referentes à parte não cumprida. 2. Conforme previsto no artigo 417 do Código Civil, “se, por ocasião da conclusão do contrato, uma parte der à outra, a título de arras, dinheiro ou outro bem móvel, deverão as arras, em caso de execução, ser restituídas ou computadas na prestação devida, se do mesmo gênero da principal”. 3. O posicionamento contraditório da parte contratada de inicialmente assentir com a devolução integral do valor recebido e, após longa negociação, informar sobre a impossibilidade de fazê-lo em razão dos prejuízos sofridos, os quais não restaram demonstrados nos autos, viola o princípio da boa-fé objetiva, constituindo venire contra factum proprium. 4. Indevida a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, pois tal penalidade deve ser interpretada de forma restritiva, sendo que o comparecimento de advogado com poderes para transigir na Audiência de Conciliação afasta a aplicação do artigo 334, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil. 5. A correção monetária e os juros de mora são pedidos implícitos e sua alteração pode ser realizada de ofício pelo Magistrado por se tratar de matéria de ordem pública. 5.1. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, firmou a tese no sentido de dever ser adotada a taxa SELIC como fator de correção nas condenações judiciais, ficando vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, ao fundamento de que referida taxa já compreende juros de mora e correção monetária. 6. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso das rés conhecido, mas não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do CPC, alegando deficiência de prestação jurisdicional; b) artigos 10, 435, parágrafo único, e 437, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a juntada de prova após a sentença, ao argumento de que não foi observado o contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, “a inadmissibilidade do recurso especial principal importa na impossibilidade de se conhecer do recurso especial adesivo” (AgInt no REsp n. 2.012.709/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017